Tribunal: STF
Processo: STP 189
Classe: STP
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-10
Data de publicação: 2020-06-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 
    Vistos.
    Trata-se de pedido de suspensão de tutela provisória ajuizada pelo Município de Apicum-Açu (MA), em face de decisão monocrática proferida pelo eminente Desembargador Federal Fábio Prieto, nos autos da ação rescisória nº 5006325-85.2017.4.03.0000, em trâmite na 2ª Seção do Tribunal Regional Federal da 3ª Região e por meio da qual foi determinada a suspensão da eficácia do acórdão rescindendo, bem como de todas as execuções desse derivadas, que são decorrentes da ação civil pública nº 005061627.1999.4.03.6100, em que reconhecido o dever da União de complementar verbas repassadas a menor, a partir do ano de 1998 e relativas ao FUNDEF. 
    Aduziu que ingressou com ação de cumprimento de sentença, perante o Tribunal Regional Federal da 1ª Região, processo nº 0068495-57.2016.4.01.3400, cujo trâmite foi obstado pela referida decisão.
    Contudo, nos autos da STA nº 865, em curso nesta Suprema Corte, idêntico pedido foi apresentado pelo requerente, fato a tornar inadmissível o processamento desta contracautela, dada a litispendência verificada. 
    Assim, verificada a identidade de partes, causas de pedir e pedidos, demonstrada está a litispendência, a acarretar, por conseguinte, a extinção desta suspensão, sem apreciação do mérito, nos termos do inc. V do art. 485 do Código de Processo Civil.
    Ante o exposto, caracterizada litispendência com a Suspensão de Tutela Antecipada nº 865, julgo extinta, sem julgamento de mérito, a presente suspensão (inc. V do art. 485 do Código de Processo Civil).
    Publique-se.
    Brasília, 10 de junho de 2020.
Ministro Dias Toffoli
Presidente
Documento assinado digitalmente